Tribunal: TJSP
Processo: 2246863-98.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mandato
Órgão julgador: Ana Lucia Romanhole Martucci
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Agravo de instrumento. Incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Decisão que extingue o pedido sem análise, por ser repetição de requerimento anterior de desconsideração já julgado e precluso. Recurso da exequente alegando tratar de fato novo, e não apreciado na decisão anterior. Desativação irregular da executada que havia sido suscitado no primeiro incidente. Inexistência de fato

Ementa:
Agravo de instrumento. Incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Decisão que extingue o pedido sem análise, por ser repetição de requerimento anterior de desconsideração já julgado e precluso. Recurso da exequente alegando tratar de fato novo, e não apreciado na decisão anterior. Desativação irregular da executada que havia sido suscitado no primeiro incidente. Inexistência de fato novo a possibilitar reapreciação da matéria. Decisão mantida. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000898450
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2246863-98.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante ZIPORA
DO NASCIMENTO SILVA SOCIEDADE DE ADVOGADOS, são agravados LAB
SERV SERVIÇOS E PEÇAS LTDA e LUMA VIP CONSERVAÇÃO DE
IMÓVEIS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto da Relatora, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÁ MOREIRA DE
OLIVEIRA (Presidente sem voto), SÁ DUARTE E LUIZ EURICO.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
ANA LUCIA ROMANHOLE MARTUCCI
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 24078
Agravo de Instrumento 2246863-98.2020.8.26.0000
Agravante: Zipora do Nascimento Silva Sociedade de Advogados
Agravados: Lab Serv Serviços e Peças LTDA e Luma Vip Conservação de
Imóveis LTDA
Interessado: Whirlpool S.A
Comarca: São Paulo
Juiz: Nome do juiz prolator da sentença Não informado
Agravo
de
instrumento.
Incidente
de
desconsideração da personalidade jurídica. Decisão
que extingue o pedido sem análise, por ser repetição
de requerimento anterior de desconsideração já
julgado e precluso. Recurso da exequente alegando
tratar de fato novo, e não apreciado na decisão
anterior. Desativação irregular da executada que
havia
sido
suscitado
no
primeiro
incidente.
Inexistência de fato novo a possibilitar reapreciação
da matéria. Decisão mantida. Recurso não provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a respeitável
decisão de fl. 22 dos autos do incidente, que extinguiu o pedido sem análise do
mérito, entendendo que a questão já está decidida no incidente no
0010739-28.2020.8.26.0100, e preclusa.
Irresignada, recorre a exequente alegando, em suma, que no
anterior incidente foram levantados fatos que indicavam situações de confusão
patrimonial entre as executadas e uma terceira empresa, inclusive com a abertura de
novo CNPJ, nos mesmos endereços, com os mesmos objetos sociais, e as mesmas
atividades, sempre para a mesma tomadora de serviços (Whirlpool S/A) e com a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
mesma sócia (Sra. Priscila Toríbio); enquanto o atual pedido de desconsideração da
personalidade jurídica se funda no desvio de finalidade das executadas, caracterizado
pelo encerramento irregular de suas atividades, fato que em nenhum momento foi
questionado no incidente anterior. Pede a concessão de efeito ativo ao recurso.
O pedido de efeito ativo ao recurso foi indeferido.
Desnecessária a intimação da parte contrária ante a ausência de
prejuízo para ela.
É o relatório.
Trata-se, na origem, de novo pedido de desconsideração da
personalidade jurídica das executadas.
O MM. Juízo a quo entendeu inexistir fato novo, motivo pelo
qual extinguiu o pedido sem apreciação do mérito, vez que a questão estava decidida
e preclusa no incidente no 0010739-28.2020.8.26.0100, apresentado pela mesma
agravante em face das mesmas agravadas.
A recorrente insiste no argumento de que há fato novo a
justificar o novo incidente, pois, no incidente anterior levantou argumentos relativos
à confusão patrimonial entre as executadas e uma terceira empresa; enquanto, no
presente, funda-se no desvio de finalidade das executadas, caracterizado pelo
encerramento irregular de suas atividades.
Entretanto, respeitada a posição da recorrente, tem-se que a
respeitável decisão deve ser mantida.
Isso porque, ainda que sustente não existir, a época do primeiro
incidente, o encerramento irregular das executadas; verifica-se, ao analisar o pedido
daquele, que a agravante, de fato, faz expressa referência à extinção irregular das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
executas. Constou (fl. 07 dos autos n° 0010739-28.2020.8.26.0100):
Outrossim, tem-se demonstrada a desativação irregular das sociedades executadas, com a
movimentação pelo novo CNPJ, fato este que afasta a
responsabilidade limitada de seus sócios, devendo
responder
ilimitadamente
com
a
afetação
do
patrimônio pessoal nos moldes dos artigos 1.023, 1.024
e 1.080 do Código Civil, mediante a inclusão das
pessoas físicas das empresas executadas no polo
passivo da ação. (grifos não originais)
Logo, baseando-se o novo pedido em fato que foi, ao menos,
suscitado em suas razões; de rigor admitir que, realmente, inexiste fato novo a
justificar a instauração de novo incidente processual.
Nesse sentido é a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de
Justiça:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de cobrança
cumulada com pedido indenizatório em fase de
cumprimento de sentença. Insurgência contra decisão
que não conheceu pedido de desconsideração da
personalidade jurídica sob o fundamento de que a
questão já havia sido apreciada e rejeitada em
respectivo incidente. Recorrente alega que a satisfação
de seu crédito depende da desconsideração da
personalidade
jurídica
da
executada
ou
do
reconhecimento de fraude contra credores. Defende,
ademais, que não houve preclusão do pleito e que a
conduta do Juízo obstaculiza a prestação jurisdicional.
1. Fraude contra credores. Questão não apreciada em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
primeira instância de forma que não pode ser objeto de
análise no presente recurso. Pronunciamento implicaria em supressão de instância.
2.
Desconsideração da personalidade jurídica. Preclusão
verificada. Incidente liminarmente rejeitado sem
notícia de oportuna interposição de recurso. Na
sequência, agravante formulou novo pedido de
desconsideração calcado essencialmente nas mesmas
razões anteriormente apresentadas. Novo pleito
dependia de demonstração de novos fatos. Mera
repetição de pedido anterior, sem fatos novos a alterar
a causa de pedir. Reconhecimento de preclusão que,
ademais, não importa em negativa de prestação
jurisdicional. O instituto é, na realidade, instrumento
de segurança jurídica a impedir que requerimentos
rejeitados possam ser infinitamente reiterados no curso
da demanda. 3. Recurso parcialmente conhecido e, na
parte conhecida, desprovido. (TJSP; Agravo de
Instrumento 2181050-61.2019.8.26.0000; Relator (a):
Francisco Carlos Inouye Shintate; Órgão Julgador:
29a Câmara de Direito Privado; Foro Regional II -
Santo Amaro - 2a Vara Cível; Data do Julgamento:
31/07/2020; Data de Registro: 31/07/2020) (grifos
não originais)
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

DESCONSIDERAÇÃO
DA
PERSONALIDADE
JURÍDICA Questão já dirimida (e indeferida) por
ocasião
do
julgamento
do
incidente
no.
0093725-10.2018.8.26.0100,
mantido
por
este
Sodalício, nos autos do Agravo de Instrumento no.
2078145-75.2019.8.26.0000 Ausência de novos fatos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Matéria alcançada pela preclusão RECURSO NÃO
CONHECIDO. (TJSP; Agravo de Instrumento
2155961-36.2019.8.26.0000;
Relator
(a):
Fábio
Podestá; Órgão Julgador: 27a Câmara de Direito
Privado; Foro Central Cível - 27a Vara Cível; Data
do Julgamento: 26/03/2020; Data de Registro:
26/03/2020) (grifos não originais)
VOTO No 28131 PRECLUSÃO. Execução por quantia
certa. Insurgência do credor contra decisão que
rejeitou a instauração de incidente de desconsideração
inversa da personalidade jurídica da executada.
Preclusão temporal. Requerimento que já havia sido
indeferido anteriormente, por decisão não recorrida.
Reiteração da mesma pretensão, sem nenhum fato ou
fundamento novo. Impossibilidade. Questão que não
comporta mais revisão. Recurso não conhecido.
(TJSP;

Agravo
de
Instrumento
2273639-09.2018.8.26.0000;
Relator
(a):
Tasso
Duarte de Melo; Órgão Julgador: 12a Câmara de
Direito Privado; Foro Central Cível - 16a Vara
Cível; Data do Julgamento: 02/05/2019; Data de
Registro: 02/05/2019) (grifos não originais)
Assim, deve a respeitável decisão ser mantida.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
ANA LÚCIA ROMANHOLE MARTUCCI

Relatora